Tribunal: STM
Processo: 7000676-59.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Embargos Infringentes e de Nulidade por serem manifestamente incabíveis. O recurso original buscava reformar decisão que negou seguimento a Embargos de Declaração em razão de sua intempestividade. A controvérsia de fundo refere-se a uma representação criminal sobre a exclusão de militar dos quadros de Polícia Militar estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se cabe a oposição de Embargos Infringentes e de Nulidade contra decisão monocrática; (ii) estabelecer se a oposição extemporânea de Embargos de Declaração impede o conhecimento de insurgências posteriores; e (iii) determinar se a Justiça Militar da União possui competência para processar demandas relativas a atos disciplinares de militares estaduais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Os Embargos Infringentes e de Nulidade destinam-se exclusivamente à impugnação de acórdãos não unânimes, sendo incabíveis contra decisões proferidas de forma monocrática.
4. A interposição de recurso manifestamente inadequado para atacar decisão monocrática configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
5. O desrespeito ao prazo legal de cinco dias para a oposição de Embargos de Declaração acarreta a intempestividade do recurso e a consequente preclusão da matéria pelo trânsito em julgado.
6. A competência da Justiça Militar da União restringe-se ao julgamento de crimes militares que afetam as Forças Armadas, não abrangendo causas de militares estaduais.
7. Demandas de natureza administrativo-disciplinar, como a reintegração de militar estadual aos quadros de sua corporação, são estranhas à esfera de atuação da Justiça castrense federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.
Tese de Julgamento: 1. É incabível a oposição de Embargos Infringentes e de Nulidade contra decisão monocrática, configurando erro grosseiro que impede a aplicação da fungibilidade recursal. 2. A Justiça Militar da União é absolutamente incompetente para apreciar matérias de cunho administrativo-disciplinar relacionadas a militares dos Estados.
Dispositivos relevantes citados. CF/1988, art. 125; CPPM, arts. 539, 540 e 542; RISTM, arts. 124 e 130.
Jurisprudência relevante citada. STM, Agravo Interno Criminal nº 7000484- 63.2024.7.00.0000, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, j. em 24/10/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000676-59.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: DÉLCIO CÂNDIDO DE SOUZA
ADVOGADO(A): FLAVIA CAROLINE SANTOS (OAB MG206833)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DO
PRESENTE AGRAVO INTERNO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000676-59.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
AGRAVANTE: DÉLCIO CÂNDIDO DE SOUZA
ADVOGADO(A): FLAVIA CAROLINE SANTOS (OAB MG206833)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO
CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
NÃO
CABIMENTO.
ERRO
GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
Embargos Infringentes e de Nulidade por serem manifestamente incabíveis. O
recurso original buscava reformar decisão que negou seguimento a Embargos
de Declaração em razão de sua intempestividade. A controvérsia de fundo
refere-se a uma representação criminal sobre a exclusão de militar dos quadros
de Polícia Militar estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se cabe a oposição de Embargos
Infringentes e de Nulidade contra decisão monocrática; (ii) estabelecer se a
oposição extemporânea de Embargos de Declaração impede o conhecimento de
insurgências posteriores; e (iii) determinar se a Justiça Militar da União possui
competência para processar demandas relativas a atos disciplinares de militares
estaduais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Os Embargos Infringentes e de Nulidade destinam-se exclusivamente à
impugnação de acórdãos não unânimes, sendo incabíveis contra decisões
proferidas de forma monocrática.
4. A interposição de recurso manifestamente inadequado para atacar decisão
monocrática configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
5. O desrespeito ao prazo legal de cinco dias para a oposição de Embargos de
Declaração acarreta a intempestividade do recurso e a consequente preclusão da
matéria pelo trânsito em julgado.
7000676-59.2025.7.00.0000
40001380528 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A competência da Justiça Militar da União restringe-se ao julgamento de
crimes militares que afetam as Forças Armadas, não abrangendo causas de
militares estaduais.
7. Demandas de natureza administrativo-disciplinar, como a reintegração de
militar estadual aos quadros de sua corporação, são estranhas à esfera de
atuação da Justiça castrense federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.
Tese de Julgamento: 1. É incabível a oposição de Embargos Infringentes e de
Nulidade contra decisão monocrática, configurando erro grosseiro que impede a
aplicação da fungibilidade recursal. 2. A Justiça Militar da União é
absolutamente incompetente para apreciar matérias de cunho administrativo-
disciplinar relacionadas a militares dos Estados.
Dispositivos relevantes citados. CF/1988, art. 125; CPPM, arts. 539, 540 e 542;
RISTM, arts. 124 e 130.
Jurisprudência relevante citada. STM, Agravo Interno Criminal nº 7000484-
63.2024.7.00.0000, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, j. em
24/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer do presente Agravo Interno, mantendo
incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023).
O que motivou a ação: a parte autora iniciou o processo pedindo que a Justiça
Militar da União analisasse sua exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: antes deste recurso, o Tribunal já havia
decidido que não poderia julgar o caso, pois o assunto (punição de policial militar estadual)
não faz parte das responsabilidades da Justiça Militar federal.
7000676-59.2025.7.00.0000
40001380528 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que motivou o recurso: a parte autora recorreu contra uma decisão individual
de um ministro que não aceitou seus pedidos anteriores. A defesa argumentou que houve
falhas na análise do caso e que o tipo de recurso utilizado estava correto.
Qual foi a principal discussão no recurso: o tribunal precisou decidir se a parte
autora escolheu o tipo de recurso certo para contestar uma decisão individual e se a Justiça
Militar da União tem poder legal para tratar de expulsões de militares de corporações
estaduais.
O que o ministro relator (quem julga o recurso) decidiu: o ministro relator
decidiu que a parte autora cometeu um erro grave ao escolher o recurso "Embargos
Infringentes" para atacar uma decisão de um único juiz, pois esse recurso só serve para
decisões tomadas pelo grupo completo de ministros. Além disso, reafirmou que a Justiça
Militar da União só julga crimes militares relacionados às Forças Armadas (Exército,
Marinha e Aeronáutica) e não tem competência para decidir sobre questões administrativas
de policiais militares dos estados.
Resultado final do recurso: todos os demais ministros concordaram com o voto
do Ministro Relator e o recurso não foi aceito.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por DÉLCIO CÂNDIDO DE SOUZA,
por meio de defesa constituída, contra a decisão monocrática, datada de 15/9/2025, que não
conheceu dos Embargos Infringentes 7000536-25.2025.7.00.0000, com fundamento no art.
539 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) c/c o art. 124 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM), por serem manifestamente incabíveis.
A decisão agravada assentou o não conhecimento dos Embargos Infringentes e
de Nulidade em três fundamentos principais: a) o não cabimento do recurso; b) a
intempestividade dos Embargos de Declaração precedentes; e c) a absoluta incompetência da
Justiça Militar da União para a matéria.
Em breve retrospecto, colhe-se dos autos que, em 19/9/2024, o agravante
apresentou Representação Criminal nº 7000597-17.2024.7.00.0000, cujo seguimento foi
negado por se tratar de matéria estranha à competência da Justiça Militar da União, tratando-
se de questão de cunho civil/administrativo, especificamente a exclusão de Délcio Cândido
de Souza dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
Contra essa decisão de negativa de seguimento à representação criminal/notícia
crime, a Defesa interpôs o Agravo Interno nº 7000092-89.2025.7.00.0000, que foi conhecido
e não acolhido em Acórdão unânime, publicado em 29/5/2025. O trânsito em julgado do
referido Acórdão ocorreu em 14/6/2025.
7000676-59.2025.7.00.0000
40001380528 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 23/6/2025, a Defesa opôs os Embargos de Declaração nº 7000441-
92.2025.7.00.0000, que tiveram seguimento negado por intempestividade, visto que o
Acórdão do Agravo Interno transitou em julgado em 14/6/2025 e os Aclaratórios foram
apresentados apenas em 23/6/2025, após o decurso do prazo recursal de 5 (cinco) dias (art.
540 do CPPM e art. 130 do RISTM).
Contra essa decisão, o agravante opôs os Embargos Infringentes nº 7000536-
25.2025.7.00.0000, os quais não foram conhecidos, por este Relator, em decisão monocrática.
Irresignada, a Defesa interpõe o presente Agravo Interno, requerendo a reforma
da decisão supradita. Argumenta que este Ministro Relator "decidiu apenas sobre os
Embargos Infringentes e se omitiu julgar os Embargos de Nulidade", que deveriam ser
apreciados distintamente, conforme o parágrafo 2º do artigo 124 do RISTM, apesar de não
haver separação expressa na legislação militar.
O Ministério Público Militar, por seu Subprocurador-Geral de Justiça Militar,
Dr. Osmar Machado Fernandes, manifestou-se, em contrarrazões, pelo não conhecimento e
desprovimento do presente Agravo Interno.
O parecer sustenta que a Defesa, ao opor os Embargos Infringentes nº 7000536-
25.2025.7.00.0000, com amparo no art. 539 do CPPM e no art. 124 do RISTM, buscou
impugnar uma decisão monocrática, o que configura erro grosseiro, uma vez que os
Embargos Infringentes somente são cabíveis para atacar Acórdão não unânime. Ademais, o
erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Acrescenta, ainda, que a decisão agravada que negou seguimento aos Embargos
de Declaração nº 7000441-92.2025.7.00.0000, por intempestividade, deve ser mantida, uma
vez que o recurso foi oposto após o transcurso do prazo recursal.
Por fim, o parecer reitera que a demanda é estranha à competência da Justiça
Militar da União, referindo-se à matéria de cunho civil/administrativo ligada à exclusão de
militar estadual (Polícia Militar do Estado de Minas Gerais), que não configura crime militar.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Agravo Interno interposto por DÉLCIO CÂNDIDO DE SOUZA
contra a decisão monocrática que não conheceu dos Embargos Infringentes e de Nulidade n°
7000536-25.2025.7.00.0000/DF.
A decisão agravada, ora vergastada, assentou o não conhecimento dos
Embargos Infringentes e de Nulidade em três fundamentos precípuos: a) o não cabimento do
recurso; b) a intempestividade dos Embargos de Declaração precedentes; e c) a absoluta
incompetência da Justiça Militar da União para a matéria.
Passo à análise de cada um dos pontos, valendo-me dos fundamentos já
expressos na decisão recorrida.
7000676-59.2025.7.00.0000
40001380528 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Breve histórico processual.
A cadeia recursal teve início com a Representação Criminal nº 70000597-
17.2024.7.00.0000, que teve seu seguimento negado em virtude da absoluta incompetência da
Justiça Militar da União, haja vista que os fatos estavam relacionados à exclusão do
agravante dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
Contra essa decisão, a Defesa interpôs o Agravo Interno nº 7000092-
89.2025.7.00.0000, que foi conhecido e não acolhido por Acórdão unânime, publicado em
29/5/2025. Diante da ausência de manifestação da defesa, o referido Acórdão transitou em
julgado em 14/6/2025.
Em 23/6/2025, a Defesa opôs os Embargos de Declaração nº 7000441-
92.2025.7.00.0000, os quais tiveram seguimento negado por decisão monocrática em
26/6/2025, em razão da sua manifesta intempestividade. Foi contra esta última decisão que o
Agravante opôs os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000536-25.2025.7.00.0000, que
não foram conhecidos, monocraticamente, dando origem ao presente Agravo Interno.
2. Do não cabimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade.
Conforme a legislação processual e o Regimento Interno desta Egrégia Corte,
os Embargos Infringentes e de Nulidade possuem hipóteses de cabimento estritas. O Código
de Processo Penal Militar (CPPM), em seu art. 539, é claro ao dispor que "Não caberão
embargos de acórdão unânime ou quando proferido em grau de embargos, salvo os de
declaração...". O Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) ratifica essa
limitação, prevendo seu cabimento, em regra, contra decisão não unânime.
No caso dos autos, o recurso foi oposto contra uma decisão monocrática
proferida nos autos dos Embargos de Declaração, o que, manifestamente, não se enquadra em
nenhuma das estritas hipóteses legais ou regimentais.
A interposição de um recurso manifestamente incabível para atacar uma decisão
monocrática proferida em sede de Embargos de Declaração configura erro grosseiro, o que
inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme firme jurisprudência
desta Corte:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO
INOMINADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO INADEQUADO. ERRO
GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Caracteriza erro grosseiro a interposição de Recurso Inominado para atacar eventual omissão
no acordão recorrido, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio preceitua que o recurso de
Embargos de Declaração é recurso específico para a irresignação alusiva à omissão,
ambiguidade, obscuridade ou contradição, à luz do que dispõe o art. 542 do Código de
Processo Penal Militar e o art. 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Quando a lei é expressa ao indicar o caminho processual a ser trilhado, há erro grosseiro
em adotar postura diversa e ajuizar recurso distinto. O erro grosseiro afasta a possibilidade
da aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente do STM. A teor do princípio da
independência das instâncias, as esferas cível, penal e administrativa são independentes entre
si. Precedente do STM. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime. (AGRAVO
7000676-59.2025.7.00.0000
40001380528 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INTERNO CRIMINAL n.º 7000484-63.2024.7.00.0000. Relator(a): FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 24/10/2024; Data de Publicação: 18/11/2024.)
(Grifos nossos.)
Em que pese a Defesa tenha buscado utilizar a distinção entre Embargos
Infringentes (questão de direito material) e de Nulidade (questão de direito processual) para
sustentar que a decisão agravada seria equivocada, tal distinção não altera o fundamento do
não conhecimento. Isso porque, embora se diferenciem quanto à matéria impugnada, ambos
somente são cabíveis para atacar Acórdão não unânime. Por essa razão, os Embargos nº
7000536-25.2025.7.00.0000 não foram conhecidos, visto que foram manejados para
impugnar uma decisão monocrática.
Portanto, a manifesta ausência de pressuposto legal do cabimento impõe o não
conhecimento do Agravo Interno nesse ponto.
2. Da Intempestividade dos Embargos de Declaração Precedentes.
A decisão monocrática que deu origem à oposição dos Embargos Infringentes e
de Nulidade negou seguimento aos Embargos de Declaração n° 7000441-92.2025.7.00.0000
por sua intempestividade.
O Acórdão proferido no Agravo Interno n° 7000092-89.2025.7.00.0000, contra
o qual os Embargos de Declaração se insurgiam, transitou em julgado em 14/6/2025.
O prazo para a oposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias,
contados da intimação do Acórdão, conforme dispõem o art. 540 do CPPM e o art. 130 do
RISTM. Ocorre que os Embargos de Declaração foram apresentados apenas em 23/6/2025,
ou seja, muito após o decurso do prazo recursal.
Assim dispõe o art. 540 do CPPM:
Art 540. Os embargos serão oferecidos por petição dirigida ao presidente, dentro do prazo de
cinco dias, contados da data da intimação do acórdão.
Estabelece o art. 130 do RISTM:
Art. 130. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco dias, por petição
eletrônica, nos autos principais, ficando disponíveis ao relator do acórdão embargado, que
somente os admitirá se a petição indicar pontos em que o acórdão seja ambíguo, obscuro,
contraditório ou omisso.
Outrossim, a Defesa quedou-se inerte, após a publicação do Acórdão que
rejeitou o Agravo Interno, deixando transcorrer o prazo recursal in albis. Em consequência,
com o trânsito em julgado, ocorrido em 14/06/2025, houve a preclusão do direito de recorrer,
estabilizando-se a matéria pela coisa julgada..
Por essa razão, consignei, na decisão agravada, que, ainda que superado o óbice
do cabimento, o recurso seria rejeitado no mérito, mantendo-se a decisão de não
conhecimento dos Embargos de Declaração em face da manifesta intempestividade.
3. Da incompetência absoluta da Justiça Militar da União.
7000676-59.2025.7.00.0000
40001380528 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, e de forma determinante, a demanda originária se refere à matéria que
escapa completamente à competência desta Justiça Militar da União.
A cadeia recursal teve origem na Representação Criminal n° 7000597-
17.2024.7.00.0000, cujos fatos versam sobre a exclusão de DÉLCIO CÂNDIDO DE SOUZA
dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
A Constituição Federal estabelece, em seu art. 125, que "compete à Justiça
Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos
em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares".
A competência da Justiça Militar da União, por sua vez, cinge-se ao
processamento e julgamento de crimes que afetem bens jurídicos garantidores da eficácia das
Forças Armadas, instituição que não está afeta aos fatos narrados.
Ademais, verifica-se que o único propósito do agravante, na Representação
Criminal e nos demais recursos, é movimentar esta Justiça especializada com demanda que
não se insere no escopo da sua competência constitucional. A matéria apresentada pela
Defesa — reintegração do Recorrente à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais — possui
natureza administrativo-disciplinar, sendo estranha à esfera de atuação da Justiça castrense
federal.
Nessa linha, o argumento da defesa de que a não admissão da Representação
viola os direitos fundamentais do agravante não possui qualquer embasamento legal, uma vez
que os direitos fundamentais, como o acesso à jurisdição, devem ser exercidos em
conformidade com o ordenamento jurídico.
Desse modo, é de bom alvitre que a defesa verifique qual a Justiça competente
para o processo e o julgamento de sua demanda, uma vez que, mesmo que se tratasse de
demissão de militar das Forças Armadas, a Justiça Militar não seria competente, dada a
natureza do direito invocado, que não se reveste de contornos criminais.
Sendo a matéria de cunho civil/administrativo (exclusão de militar estadual) e
estranha à esfera castrense federal, a Justiça Militar da União é absolutamente incompetente
para a análise dos fatos.
Pelo exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do presente Agravo
Interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380528v9 e do código CRC 08ff7cc9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 10/03/2026, às 09:39:45
7000676-59.2025.7.00.0000
40001380528 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR